Tribunal: TJSP
Processo: 2083876-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de cumprimento de sentença extinto - Nulidade da citação editalícia ocorrida na fase de conhecimento - Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF) - Providência prematura que deveria ter sido precedida de citação por hora certa - Única tentativa frustrada de citação por oficial de justiça sem busca em horários alternados e marcação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de cumprimento de sentença extinto - Nulidade da citação editalícia ocorrida na fase de conhecimento - Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF) - Providência prematura que deveria ter sido precedida de citação por hora certa - Única tentativa frustrada de citação por oficial de justiça sem busca em horários alternados e marcação de horário para o ato, na pessoa de alguém próximo ou até de vizinho, que não se mostra suficiente para a citação ficta - Nulidade absoluta confirmada - Por outro lado descabe a condenação da agravante ao pagamento de verba honorária sucumbencial - O processo não foi extinto definitivamente, pois reaberta a fase de conhecimento para regular tramitação - Honorários indevidos - Precedentes - Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a condenação à exequente de pagamento da honorária sucumbencial.